Tribunal: TJSP
Processo: 1033814-30.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta contradição no v. acórdão em razão da majoração dos honorários advocatícios em favor da ré, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Inocorrência. Hipótese em que o acolhimento parcial dos pedidos formulados na ação de reparação de danos promovida pela embargante, ensejou a configuração de sucumbência recíproca. Condenação de ambas as partes ao pagamento das verbas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta contradição no v. acórdão em razão da majoração dos honorários advocatícios em favor da ré, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Inocorrência. Hipótese em que o acolhimento parcial dos pedidos formulados na ação de reparação de danos promovida pela embargante, ensejou a configuração de sucumbência recíproca. Condenação de ambas as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais, incluídos os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação para o patrono de cada parte. Impossibilidade de majoração da verba honorária em favor do patrono da parte autora a teor do art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões, ou seja, o advogado da autora não desempenhou qualquer trabalho adicional, diferentemente do patrono da ré, daí a majoração dos honorários apenas em favor deste. Entendimento jurisprudencial e doutrinário assente sobre o tema. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1033814-30.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante VENILTA APARECIDA ALMEIDA, é embargado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033814-30.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 22455 LF
2
Voto no 22455
Embargos de Declaração no 1033814-30.2017.8.26.0506/50000
Embargante: VENILTA APARECIDA ALMEIDA
Embargado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Suposta contradição
no v. acórdão em razão da majoração dos honorários
advocatícios em favor da ré, nos termos do art. 85, §11, do
CPC. Inocorrência. Hipótese em que o acolhimento parcial
dos pedidos formulados na ação de reparação de danos
promovida pela embargante, ensejou a configuração de
sucumbência recíproca. Condenação de ambas as partes ao
pagamento
das
verbas
sucumbenciais,
incluídos
os
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação para o patrono de cada parte. Impossibilidade
de majoração da verba honorária em favor do patrono da
parte autora a teor do art. 85, §11, do CPC, uma vez que não
houve apresentação de contrarrazões, ou seja, o advogado
da autora não desempenhou qualquer trabalho adicional,
diferentemente do patrono da ré, daí a majoração dos
honorários
apenas
em
favor
deste.
Entendimento
jurisprudencial e doutrinário assente sobre o tema.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão (fls. 235/243), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargada (ré) e não conheceu do apelo da embargante (autora), mantendo, assim, a
sentença que julgou procedente em parte ação de reparação de danos, condenando a
embargada ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais à embargante pela
demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na sua residência.
Em suma, a embargante alega que o acórdão é contraditório
ao ter majorado os honorários advocatícios a favor da embargada, com fundamento
no art. 85, §11, do CPC, uma vez que esta sucumbiu na demanda.
Pede sejam acolhidos os embargos de declaração com efeitos
modificativos para sanar o vício apontado (fls. 1/3).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033814-30.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 22455 LF
3
Sem razão a embargante, que a rigor ignora os fundamentos
do v. acórdão.
Em primeiro, cumpre observar que em virtude do
acolhimento parcial dos pedidos formulados na ação indenizatória, o juízo de
primeiro grau entendeu pela configuração de sucumbência recíproca, daí a
condenação de ambas as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais, incluídos os
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação para o patrono de
cada parte (fls. 131/136 e 183).
Em segundo, ignora a autora embargante, o quanto expresso
no v. acórdão, acerca da “impossibilidade de majoração da verba honorária em favor
do patrono da parte autora a teor do art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve
apresentação de contrarrazões, ou seja, o advogado da autora não desempenhou
qualquer trabalho adicional” (fls.243). (Grifei).
O v. acórdão embargado ainda registra ser este o
entendimento doutrinário sobre o tema em questão, que reverbera na jurisprudência.
Ilustra-se:
“Nesse sentido o entendimento doutrinário assevera: 'A
majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos
casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde que
o advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho
ulterior à decisão recorrida (por ex.: oferta de resposta ao recurso). Se o
advogado do recorrido nada fez após a decisão que fixou seus honorários,
não há razão para o aumento da verba honorária' (Theotônio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa, Luiz Guilherme Aidar Bondioli, JoãoFrancisco Neves da
Fonseca, Código de Processo Civil e Legislação em Vigor, 47a ed., atualizada e
reformada, São Paulo: Saraiva, 2016, p.192) ”. (Grifei).
Destarte, não há contradição e muito menos omissão, esteira
na qual basta apenas reiterar o que se encontra expresso no acórdão embargado
acerca do fundamento para a majoração dos honorários advocatícios apenas em favor
dos patronos da ora embargada.
Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033814-30.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 22455 LF
4
“De outro lado, considerando que os patronos da ré
ofertaram contrarrazões (fls. 203/215), desempenhando, assim, um
trabalho adicional, impõe-se a majoração da verba honorária”. (Grifei).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator